Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717125-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ITENS 7.14 E 7.15 DA LEI 116/2003. VETO PRESIDENCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. 1. O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de competência dos municípios, cabendo à Lei Complementar estabelecer as normas gerais referentes ao citado imposto, nos termos do que prevê o artigo 146, inciso III, da Carta Magna. 1.1. As normas gerais do ISS estão previstas na Lei Complementar n. 116/2003, enquanto no âmbito do Distrito Federal, as normas específicas estão previstas no Decreto n. 25.508/2005. 2. A Lei Complementar n. 116/2003 (artigo 1o), e, igualmente, o Decreto n. 25.508/2005 (artigo 1o), preveem que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços elencados em lista anexa a ambas as legislações. 3. Os itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar n. 116/2003, relacionados aos serviços e atividades de saneamento ambiental, foram vetados, sob a fundamentação de que tributar serviços relacionados ao saneamento ambiental não atende ao interesse público. 4. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema Repetitivo no 296 (RE 784.439) sedimentou o entendimento de que é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o artigo 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário, por considerar que a execução de obras de infraestrutura relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto integram o conceito de saneamento básico, estando incluídas, portanto, no texto objeto do veto presidencial. Precedente. 6. Aplica-se a interpretação extensiva da lista anexa à LC no 116/03 à pretendida desoneração tributária, porquanto as obras de saneamento ambiental contratadas pela CAESB e a TERRACAP junto à apelante foram enquadradas nos aludidos itens vetados presidencialmente, revelando-se ilegal a cobrança do imposto por parte do ente distrital a tornar imperativa a restituição dos montantes pagos a título de ISSQN ao ente federativo, relacionados aos contratos para execução de obras de saneamento básico de que trata a lide, sob pena de configuração de locupletamento indevido dos cofres públicos distritais. 7. Apelação Cível conhecida e provida. Inversão dos ônus sucumbenciais. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, caput, e 7o, caput, ambos da LC 116/03, com a inclusão do item 7.02 da lista anexa à referida LC, 97, inciso VI, 111, inciso II, e 166, todos do CTN, sustentando que incide tributo (ISSQN) sobre a prestação de serviço de construção civil realizada pela recorrida. Requer a aplicação da tese fixada no Tema 398 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, 150, inciso II e § 6o, 170, e 175, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 57349234). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, caput, e 7o, caput, ambos da LC 116/03, com a inclusão do item 7.02 da lista anexa à referida LC, 97, inciso VI, 111, inciso II, e 166, todos do CTN, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (LC 116/03 e Decreto 25.508/05), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia” (AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo especial, pois o entendimento da turma julgadora, sobre não incidir ISS sobre serviço de saneamento básico, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “dessa forma, não incide o ISS sobre serviço de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres, nem sobre tratamento e purificação de água” (AgInt no AREsp n. 1.953.446/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 398 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, não é possível dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação aos artigos 5o, caput, 150, inciso II e § 6o, 170, e 175, caput, todos da Constituição Federal, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (LC 116/03 e Decreto 25.508/05), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (RE 1466528 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). Mesmo que fosse possível ultrapassar tal impedimento, não seria possível admitir o recurso extraordinário, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 57349234). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020